Tribunal: CARF
Processo: 12448.731042/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar individualmente as origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
A alegação de que foram recebidos recursos em empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes para respaldar o empréstimo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE.
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica. É tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias contados do seu efetivo primeiro acesso à decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731042/2013-49
ACÓRDÃO
2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO LUIZ ALVES DE LIMA DE ALVARES OTERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
individualmente as origens dos valores que lhe forem creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA.
A alegação de que foram recebidos recursos em empréstimo obtido de
pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo ingresso
do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida
nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da
demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes
para respaldar o empréstimo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
2
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu
endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da
informação ao contribuinte acerca do processo em que será permitida a
prática de atos de forma eletrônica. É tempestivo o recurso apresentado
pelo contribuinte dentro de 30 dias contados do seu efetivo primeiro
acesso à decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-94.077 - 19a
Turma da DRJ/RJO de 28 de novembro de 2017 que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a impugnação.
Relatório Fiscal (fls 14/32)
Em 27/03/2013 foi lavrado auto de infração em face do contribuinte, ora
RECORRENTE, por ter constatado ter ocorrido omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada e aplicou as penalidades cabíveis, incluindo multa e juros
sobre o imposto de renda devido no ano-calendário de 2010. Segue cronologia da apuração:
1. Início da Fiscalização (13/06/2012): A fiscalização foi iniciada com base no
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.85.00-2012-00294-1, após
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
3
identificação de movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados pelo contribuinte no ano-calendário de 2010.
2. Primeira Intimação (12/07/2012): O contribuinte foi intimado a apresentar
informações e extratos bancários referentes a 2010. O procurador do
contribuinte solicitou prazo adicional, que foi concedido.
3. Entrega de Documentos (13/08/2012): O procurador do contribuinte
apresentou a lista de contas bancárias e extratos financeiros, além de um
DVD com arquivos digitais contendo as movimentações de 2010.
4. Identificação de Divergências (03/09/2012): A Receita Federal identificou
diferenças entre as informações fornecidas e a movimentação bancária real,
especialmente envolvendo créditos na conta do Citibank.
5. Novas Intimações e Respostas (Setembro a Dezembro de 2012): O
contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências e apresentar
documentos adicionais. O contribuinte forneceu mais extratos e tentou
justificar as movimentações, como depósitos e transferências, sem conseguir
comprovar a origem de diversos créditos.
6. Procedimento Fiscal Continuado (12/07/2013): A fiscalização continuou em
2013, com novas intimações e a solicitação de documentos comprobatórios
sobre a origem dos valores creditados em contas do contribuinte e sua
dependente.
7. Conclusão da Fiscalização (2013): A fiscalização concluiu que o contribuinte
não conseguiu comprovar a origem de várias movimentações financeiras. Foi
apurada a omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários sem
origem comprovada, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996.
8. Lançamento de Multa e Crédito Tributário: Foi aplicada uma multa de 75%
sobre o imposto de renda devido, totalizando R$ 5.120.270,40, resultando no
lançamento do crédito tributário.
Impugnação (fls 1043/1072)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 09/01/2014, na qual
em síntese alega que a autuação se baseou na presunção de omissão de rendimentos por
depósitos bancários sem comprovação da origem. Argumentou que o Fisco agiu sem investigar
devidamente a origem dos créditos, mesmo com a apresentação de provas, e que a presunção
legal não exonera o Fisco de seu dever de investigação. Tentou comprovar a origem dos créditos
como se segue:
Crédito Banco Itaú (Mútuo João Roberto Marinho): Um mútuo de R$
8.365.000,00 foi contratado e registrado adequadamente. A desconsideração do
Fisco de provas apresentadas foi baseada em requisitos ilegais, como a exigência
de um contrato formal para mútuo, o que não é exigido por lei.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
4
Banco Cruzeiro do Sul: Créditos de depósitos em numerário foram compensações
de prejuízos resultantes de movimentações bancárias feitas pelo próprio banco
sem o conhecimento do impugnante.
Banco Prosper: O crédito de R$ 53.571,84 foi um estorno de um débito indevido
realizado pelo banco.
Citibank: Vários créditos recebidos foram devidamente justificados, incluindo
reembolsos médicos, recebimentos de aluguéis e dividendos isentos de SCP
(Sociedade em Conta de Participação), todos comprovados com documentos.
Argumenta ainda que a presunção de omissão de rendimentos, conforme o art. 42
da Lei n.o 9.430/96, não exime o Fisco de investigar e comprovar a origem dos créditos. Além
disso, a Autoridade Fiscal desconsiderou provas legítimas apresentadas pelo impugnante,
baseando-se em critérios subjetivos e não previstos em lei.
Por fim, pediu o cancelamento integral do Auto de Infração, uma vez que as origens
dos valores creditados foram comprovadas documentalmente, e o Fisco não cumpriu seu dever de
investigação.
Acórdão 1a Instância (fls.1266/1284)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar
individualizadamente as origens dos valores que lhe forem creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta-corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
com a exclusão dos respectivos depósitos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
5
As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso Voluntário (fls.1385/1443)
Sendo intimado por meio da Caixa Postal, considerada seu Domicíclio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB em 02/01/2018, a qual foi dada ciência por decurso de prazo em
17/01/2018 (Fl. 1289).
Como consequência foi emitida CARTA–COBRANÇA – No 566/ 2018 – DICAT/DRF-
RJ1 (Fl. 1294) em 27/04/2018 cuja ciência se deu por decurso de prazo em 14/05/2018, tendo o
contribuinte acessado os documentos em 18/01/2019 (Fl. 1307).
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/02/2019, alegando:
Tempestividade: O recorrente afirma que tomou ciência da decisão em
18/01/2019, por meio de seu consultor acessando o e-CAC, e que o processo,
originalmente físico, foi alterado para tramitação eletrônica sem notificação
prévia, violando o §3o do art. 1o da Portaria SRF n.o 259/2006. Tal mudança gerou
insegurança jurídica, tornando inválidas as intimações eletrônicas. O prazo de
recurso foi, portanto, computado a partir de 18/01/2019, tornando tempestiva a
interposição do recurso em 19/02/2019.
Argumentos de Direito:
O recorrente alega que a decisão da DRJ violou princípios básicos do Direito
Tributário ao basear-se em presunções e subjetivismos, desconsiderando a
documentação apresentada.
Defende a nulidade do lançamento com base no artigo 142 do Código Tributário
Nacional, uma vez que a fiscalização inverteu indevidamente o ônus da prova,
sem comprovar que os documentos não eram suficientes e baseou-se em
presunções sem a devida comprovação de que os documentos apresentados não
eram suficientes para justificar os depósitos.
Alega que a Receita Federal não seguiu os procedimentos adequados ao
transformar o processo físico em eletrônico, sem notificação prévia, o que teria
gerado insegurança jurídica.
Argumentos fáticos:
Depósitos Bancários Contestados:
Depósitos de R$ 8.365.000,00: Contestação da exigência de IRPF sobre valor
referente a um mútuo firmado verbalmente entre o recorrente e João Roberto
Marinho. O recorrente apresentou comprovantes bancários e DIRPFs que
demonstram o mútuo, com amortizações subsequentes. A decisão administrativa
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
6
desconsiderou a validade do mútuo por ausência de contrato escrito e outras
formalidades, o que o recorrente contesta, afirmando que a legislação não exige
tais formalidades para contratos verbais. Também desconsiderou os créditos
recebidos sob a forma de depósito em espécie em sua conta no Banco Cruzeiro do
Sul, outros créditos no CITIBANK (recebimento de aluguéis, restituição de
empréstimos a pessoas físicas, lucros de participação societária, Restituição de
empréstimo de ações Petrobras dentre outros) e créditos em conta de
titularidade de Fátima Otero, então cônjuge do RECORRENTE.
Presunção de Omissão de Rendimentos: O artigo 42 da Lei 9.430/1996, que
prevê a presunção de omissão de rendimentos, foi invocado pela autoridade
fiscal. No entanto, o recorrente alega ter comprovado a origem dos depósitos, o
que deveria afastar a presunção e cancelar a exigência de IRPF.
Pedidos:
O recorrente solicita que o recurso seja processado e encaminhado ao CARF,
visando a anulação do lançamento tributário, sob a alegação de que os depósitos
são oriundos de rendimentos não tributáveis, devidamente comprovados, e que a
decisão administrativa violou princípios legais ao desconsiderar a prova
documental apresentada.
Consta nos autos despacho de inscrição em dívida ativa (Fls. 1301/1304). Contudo,
uma vez que foi juntado cópia do RECURSO VOLUNTÁRIO na PGFN (Fls. 1310/1368). Consta ainda
pedido de revisão de débitos encaminhado RFB (Fl. 1381) que, ato contínuo, encaminhou o
presente RECURSO ao CARF.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
Em relação a tempestividade é fato que o RECURSO VOLUNTÁRIO foi interposto a
destempo, com uma defasagem de mais de um ano, entre o decurso do prazo na sua caixa postal
e o seu acesso (17/01/2018 e 18/02/1029).
O RECORRENTE procura justificar tal retardo sob o argumento de que a
notificação eletrônica seria nula, uma vez que que a intimação enviada pela
Receita Federal em 02.01.2018 não seguiu os procedimentos legais,
especialmente pela falta de comunicação sobre a migração do processo físico
para o digital. A Portaria SRF no 259/2006, em seu artigo 1o, §3o, impõe a
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
7
obrigação de notificar previamente o contribuinte sobre a tramitação eletrônica
do processo.
"Art. 19. O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos
processuais pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) será realizado conforme o disposto nesta Portaria. (...)§
3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica."
(grifos nossos)
Ademais, segundo alega, não houve consentimento explícito do Recorrente
quanto ao uso de seu domicílio tributário eletrônico para esse processo
específico. O parágrafo 2o, inciso III, alínea 'a' do Decreto no 70.235/72, que prevê
a presunção de ciência após 15 dias, não se aplica a processos que tramitavam
fisicamente.
Logo, a presunção de ciência deve ser descartada, dado que o Recorrente estava
habituado a receber intimações postais e, portanto, tinha legítima expectativa de
ser intimado dessa forma.
De fato, a Portaria citada, vigente na época do julgamento, tinha disposição que
segue referendada por este Conselho, vide antecedente:
Numero do processo: 13855.720077/2014-02
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed May 08 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE. A regularidade das intimações eletrônicas
depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à
implementação do seu endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo
DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do processo em que será
permitida a prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último requisito, é
de ser considerado tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de
30 dias contados do seu efetivo primeiro acesso à decisão recorrida, sobretudo no
caso em que, mesmo após a adesão ao DTE, a Receita Federal envia a intimação
do auto de infração por via postal, eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte
a expectativa válida de que os atos do processo seriam praticados por esta via e
não eletronicamente.
Numero da decisão: 9101-004.088
Não consta nos autos nenhuma comunicação ao contribuinte, nem tão pouco a sua
opção pelo DTE. Mais revelador da irregularidade da intimação via caixa postal é o fato de que
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
8
todas as intimações anteriores à publicação do Acórdão da 1a Instância foram feitas via postal
(AR), o que justifica a legítima expectativa do CONTRIBUINTE de que quaisquer comunicações
seriam feitas por esta via.
Portanto, considera-se TEMPESTIVO o RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, devendo
ser CONHECIDO.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE do Acórdão pelo fato de que
a DRJ estaria invertendo o ônus da prova, baseando a sua decisão em presunções e não avaliou
corretamente as provas juntadas.
Em relação a avaliação das provas, verifica-se que trata- se de questão de mérito
que não atrai nenhuma espécie de nulidade.
Quanto a eventual inversão do ônus da prova e o fundamento alicerçado em
presunção, não cabe razão ao RECORRENTE.
Primeiro, porque com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a
ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma
inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Logo trata-se de uma presunção
legal que obriga o RECORRENTE a comprovar o contrário.
Já a alegada inversão do ônus da prova não se verifica, pois, ocorre justamente o
oposto, posto que uma vez que a FISCALIZAÇÃO imputa um fato cabe ao contribuinte provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da administração (CPC/2015 Art. 373 e Art. 16, III, do
Decreto 70.235/1972).
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em rediscutir o reconhecimento das provas
juntadas pelo RECORRENTE com o intuito de comprovar a origem dos depósitos bancários
apontados pela FISCALIZAÇÃO.
Para se fazer uma correta avaliação do alegado, faz-se necessário cotejar o que foi
decidido pela DRJ com o defendido no RECURSO sob julgamento:
Destaca-se os seguintes fundamentos constantes no voto do Acórdão:
A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários está
fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Caso o contribuinte não consiga
comprovar, por documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, esses
depósitos são considerados rendimentos omitidos.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
9
O contribuinte tem o ônus de provar individualmente a origem de cada depósito
efetuado em sua conta bancária. No caso analisado, vários depósitos foram
considerados de origem não comprovada.
Foram apresentadas alegações e documentos para justificar alguns depósitos.
Contudo, as provas foram consideradas insuficientes, especialmente nos casos de
contratos de mútuo verbal e transações realizadas entre amigos e familiares sem
documentação adequada. Em muitos casos, foram apresentados apenas recibos
ou declarações emitidas pelo próprio interessado, o que não foi aceito como
prova suficiente.
Alegou-se-que vários depósitos, inclusive um de R$ 8.365.000,00, referiam-se a
contratos de mútuo, principalmente com João Roberto Marinho. Esses contratos
teriam sido pactuados verbalmente, sem a incidência de juros. O voto, no
entanto, considerou que, devido ao montante significativo, uma comprovação
mais formal era necessária.
Alguns depósitos foram feitos sem o conhecimento do RECORRENTE, em sua
conta no Banco Cruzeiro do Sul, devido a operações financeiras realizadas pela
própria instituição. No entanto, o voto apontou a falta de provas que
corroborassem essa alegação, mantendo a presunção de omissão de
rendimentos.
O RECORRENTE alegou que alguns depósitos se referiam a aluguéis e dividendos
de participação em sociedade. No entanto, a falta de documentos adicionais,
como contratos de locação ou documentos da sociedade, levou à manutenção da
presunção de omissão de rendimentos.
Houve ainda a justificativa de que diversos créditos correspondiam à devolução
de empréstimos concedidos a familiares e amigos. No entanto, essas alegações
também não foram comprovadas adequadamente, uma vez que os documentos
apresentados não foram suficientes para atestar a origem dos depósitos.
1) Banco Itaú - Mútuo Sr. João Roberto Marinho:
Em síntese, o relatório da fiscalização (Fls. 21/24), assim se manifestou:
Intimado a comprovar a origem do crédito no valor de R$ 8.365.000,00 (registro
n° 115), feito em 01/11/2010, o contribuinte informou que tais recursos se
referiam a empréstimo que teria sido recebido naquela data de João Roberto
Marinho, CPF 329.971.677-87, apresentando o comprovante da transferência
bancária com a identificação do titular da conta de débito, além de declaração
firmada pelo terceiro em que o mesmo declara a concessão do empréstimo.
Identificado o titular da conta de débito dos recursos recebidos, esta Fiscalização
atuou no sentido de tentar confirmar a natureza da operação que deu causa à
transferência de recursos entre o Sr. João Roberto Marinho e o contribuinte
fiscalizado.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
10
Primeiramente, não foi possível identificar, nem nos dados internos da Receita
Federal do Brasil e nem em fontes externas, qualquer relação entre o contribuinte
fiscalizado ÁLVARO e o Sr. João Roberto Marinho que pudesse indicar à
Fiscalização uma possível justificativa para a transferência financeira em questão.
Verificou-se que o suposto empréstimo foi declarado tanto na DIRPF 2011/2010
do contribuinte fiscalizado como também na DIRPF 2011/2010 do Sr. João
Roberto Marinho.
Contudo, consultando as DIRPFs dos anos seguintes, verifica-se uma diferença
entre a declaração da dívida pelo contribuinte fiscalizado e pelo Sr. João Roberto
Marinho. Nas declarações do contribuinte ÁLVARO, tal dívida se mantém no
mesmo valor
até
a última
declaração entregue
(DIRPF
2013/2012).
Diferentemente, o Sr. João Roberto Marinho declara na DIRPF 2013/2012 que a
dívida se reduziu em R$ 3.355.986,16 com quitação parcial da mesma no ano de
2012.
No entanto, vale lembrar que os registros feitos em tais declarações só fazem
prova a favor do contribuinte se acompanhadas de documentação hábil e idônea
que comprove os fatos nelas declarados.
Em seguida, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
comprobatória do referido empréstimo (item 10 do Termo de Intimação 002), se
limitando a informar que o acordo foi feito verbalmente. A ciência do Termo de
Intimação 002 se deu por via postal em 26/11/2012.
Novamente intimado a prestar maiores esclarecimentos sobre o alegado mútuo,
tendo sido solicitadas informações tais como a motivação do mesmo e as
condições pactuadas (item 8 do Termo de Intimação 004), o contribuinte apenas
informou que todas as tratativas, inclusive quanto às condições do negócio, foram
feitas verbalmente.
Também não informou a motivação do alegado empréstimo, sendo possível
identificar nos extratos apresentados que o valor recebido foi integralmente
investido pelo contribuinte (transferência para conta investimento e subseqüente
compra de debêntures), conforme extratos.
Também o Sr. João Roberto Marinho foi diligenciado, tendo sido intimado a
apresentar o contrato do mútuo, com a especificação do valor do empréstimo, do
prazo de pagamento e dos encargos financeiros pactuados e a apresentar o
histórico do mútuo, com o detalhamento dos valores e das datas dos
recebimentos das amortizações do mútuo e dos encargos financeiros, com a
atualização do saldo devedor, desde a concessão do mútuo até a data atual.
Também foi intimado a informar se tal empréstimo foi parcial ou integralmente
quitado ou executado, apresentando a documentação comprobatória, com a
especificação das datas e valores de eventuais pagamentos. .
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
11
Em resposta, o contribuinte diligenciado informou que emprestou o valor de R$
8.365.000,00, em 01/11/2010, ao Sr. ÁLVARO, sem qualquer formalização, tendo
sido tudo acertado verbalmente.
Diferentemente do que havia declarado na Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário 2012 de que a dívida foi amortizada em R$ 3.355.986,16 no ano de
2012, o Sr. João Roberto Marinho, em resposta ao "Termo de Intimação 001 —
JRM", informou que 2 (duas) parcelas do empréstimo foram pagas por ÁLVARO
somente em 19/03/2013 e em 19/06/2013, através de transferências bancárias
nos valores de R$ 3.355.986,16 e de R$ 4.212.784,30, informando restar a quantia
de R$ 796.229,54 a ser devolvida.
Em sua resposta, o Sr. João Roberto Marinho apresentou à fiscalização cópias dos
comprovantes das transferências financeiras efetuadas por ÁLVARO em seu favor,
em 19/03/2013, no valor de R$ 3.355.986,16 e em 19/06/2013, no valor de R$
4.212.784,30.
Cumpre registrar que tais transferências financeiras ocorreram após o início da
presente fiscalização, inclusive em data posterior à ciência do contribuinte do
Termo de Intimação 002, através do qual o contribuinte foi intimado a se
manifestar especificamente acerca do referido empréstimo declarado em DIRPF
(item 10 do Termo de Intimação 002).
Nos termos do § 2° do art.42 da Lei n° 9.430/96, anteriormente transcrito, os
valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Vale lembrar que, para a comprovação da origem é necessário não só a
identificação da fonte, mas deve também ser esclarecida a natureza do crédito,
para que possa haver a correta tributação nos termos do § 2° do art.42 da Lei n°
9.430/96. Transcreve-se abaixo jurisprudência administrativa neste sentido.
Confirmada a identificação do depositante, faz-se necessário também comprovar
a que título foram realizados os pagamentos.
Acórdão n° 10247976 de 19/10/2006 — Primeiro Conselho de Contribuintes
— Segunda Câmara OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
COMPROVAÇÃO DA PROVENIÊNCIA DOS RECURSOS - A comprovação da
proveniência dos recursos, por si só, não é suficiente para afastar a
exigência do IRPF constituída com base no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996.
Cumpre também ao recorrente fazer prova da natureza desses valores, ou
seja, que se tratam rendimentos isentos, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou já tributados anteriormente.
No caso da transferência bancária a crédito da conta de titularidade do
contribuinte, efetuada em 01/11/2010, no valor de R$ 8.365.000,00, o
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
12
contribuinte comprovou ter sido a mesma proveniente do Sr. João Roberto
Marinho.
Também restaram comprovadas duas outras transferências financeiras, efetuadas
no curso da fiscalização, pelo contribuinte ÁLVARO em favor do Sr. João Roberto
Marinho, nos valores de R$ 3.355.986,16 e de R$ 4.212.784,30.
Apesar de se verificar um fluxo financeiro existente entre as partes envolvidas,
não foi possível a esta Fiscalização, pelas informações e documentos
disponibilizados, estabelecer uma vinculação entre os valores transferidos (R$
8.365.000,00, R$ 3.355.986,16 e R$ 4.212.784,30), nem tampouco determinar a
natureza das operações que deram causa a tal fluxo financeiro.
O contribuinte não logrou êxito em comprovar de maneira inequívoca que o valor
recebido no ano fiscalizado, no montante de R$ 8.365.000,00, está fora do campo
de incidência do imposto de renda, não tendo sido capaz de afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos.
Isto porque o alegado mútuo não restou comprovado, tendo o contribuinte se
limitado a informar que não possui qualquer documentação, afirmando que
contratou um mútuo no valor de R$ 8.365.000,00, com terceiro, não familiar,
apenas verbalmente, sem qualquer pactuação formal quanto a prazo de
vencimento, garantias e condições.
É fato que o mútuo não exige a forma escrita, mas, considerando o valor
envolvido na operação em questão, tal forma é essencial para fins de prova e,
tendo em vista a já mencionada presunção legal, o ônus da prova da origem dos
recursos, neste caso, é do contribuinte fiscalizado.
Outro fator que não corrobora com a alegação de mútuo do contribuinte é o fato
de se contrair um empréstimo pessoal de tal montante, com terceiro não
vinculado, sem qualquer estipulação de remuneração, para fins de compra de
debêntures.
Neste caso, não tendo o contribuinte logrado êxito em afastar a presunção
estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96, resta à Fiscalização considerar o
referido ingresso de recursos como omissão de rendimentos com total amparo na
referida presunção legal.
O RECORRENTE tentou comprovar a origem deste depósito com os seguintes
documentos:
• comprovante da transferência bancária (TED), no valor de R$ 8.365.000,00,
efetuada por João Roberto ao Recorrente em 01.11.2010 (fls. 1079);
• DIRPFs/2011 (ano-calendário 2010) com o registro desse mútuo pelo
Recorrente, como dívida, e pelo João Roberto, como crédito, o que foi
reconhecido pela fiscalização, bem como pela DRJ (fls. 1080-1083);
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
13
• comprovante das transferências bancárias (TED), pelo Recorrente a João
Roberto, relativas a amortização desse empréstimo, nos valores de R$
3.355.986,16 (fls. 1084), em 19.03.2013, e de R$ 4.212.784,30 (fls. 1085), em
19.06.2013, de forma que o saldo remanescente da dívida era de R$
796.229,54(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e
cinquenta e quatro centavos)3;
• resposta apresentada por João Roberto à fiscalização ratificando as informações
fornecidas pelo Recorrente, de que(a) a operação consistiu em mútuo, sem juros,
concedido e amortizado nas datas acima indicadas, (b) tais fluxos financeiros são
evidenciados pelos comprovantes de TED (acima indicados), e (c) o mútuo em
questão foi pactuado verbalmente entre as partes (fls. 1086-1087),

Consta ainda como explicação em nota de rodapé (Fl. 1401):
Vale esclarecer que o credor, Sr. João Roberto, por lapso (mero erro formal),
ao preencher sua DIRPF 2013(ano-calendário de 2012), considerou
equivocadamente como se a primeira amortização da dívida, no valor de R$
3.355.986,16, houvesse ocorrido em 2012 (c não 2013). Por isso, em sua DIRPF
2013, reduziu seu crédito contra o Recorrente em igual valor, para R$
5.009.013,84 (R$ 8.365.000,00 - R$ 3.355.986,16). Tão logo o Sr. João Roberto
identificou tal erro formal e, então, procedeu à devida retificação de sua DIRPF
2013 (ano-calendário 2012).
Defende (Fls. 1404/1410):
39. Legitimidade de contrato verbal: Em primeiro, lugar, ressalta-se a legitimidade
do contrato verbal, já que inexiste previsão legal impondo a exigência de contrato
escrito de mútuo para a caracterização da sua efetiva existência. Além do mais, tal
operação foi realizada no ano de 2010, quando nem a própria jurisprudência fazia
tantas exigências para suportar a comprovação da origem e natureza de
determinado depósito bancário.(..)
42. Inclusive, em situação na qual as autoridades administrativas pretendem a
cobrança de Imposto sobre Operação Financeira, não se faz qualquer exigência de
formalidades para sustentar a existência de um contrato de mútuo, entendendo-
se que a mera transferência dos recursos já configura a existência desse
contrato,(..)
47. Quanto à alegação de que deveria ter sido formalizado um contrato de mútuo
entre o Recorrente e o Sr. João Roberto dada a relevância dos recursos mutuados,
cumpre destacar que eventual relevância econômica do valor mutuado (a
fiscalização o considerou expressivo) e a ausência de estipulação de juros, da
mesma forma, não são capazes de desqualificar uma operação como mútuo ou
impedir-lhe que seja contratada verbalmente.
A esse respeito, caso a decisão recorrida tivesse feito uma análise completa do
caso do Recorrente, teria verificado que, ainda que se afigure elevado em termos
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
14
absolutos, o mútuo sob análise chega a ser pouco expressivo se comparado ao
valor do patrimônio do Recorrente, bem como do Sr. João Roberto.
56. Em resumo: tem-se no caso, duas pessoas físicas, amigos pessoais de longa
data, que contrataram verbalmente a concessão de um empréstimo sem a
incidência de juros, e que são capazes de demonstrar a disponibilização do
principal e a sua amortização parcial com os devidos comprovantes bancários e,
que, desde então, vêm informando o crédito e a dívida correspondentes em suas
DIRPF, exatamente como determina a legislação. Nada pode ser mais simples e
correto do que isso!
As exigências quanto a formalidade do contrato do MÚTUO, principalmente em
razão de se tratar de quantia vultosa e de envolver pessoas físicas sem relação de parentesco, não
possuem base legal, neste ponto caberia razão ao RECORRENTE.
Entretanto, diante da ausência de termo formal do empréstimo de mútuo, faz-se
necessária a sua comprovação por outros meios, conforme antecedentes do CARF:
Numero do processo: 10283.720339/2007-35
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jul 23 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. Sujeita
se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não
justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte,
presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova
hábil. MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação
da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da
demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes para
respaldar o empréstimo.
Numero da decisão: 2401-006.638
Constata-se, porém, que as inconsistências entre as DIRPFs dos supostos Mutuante
e Mutuário prejudicaram sobremaneira a alegação do RECORRENTE, ainda mais considerando que
a retificação das suas DIRPFs 2012 e 2013 só foram realizadas após o início do procedimento fiscal.
Também não foram comprovadas, como bem pontuado pela fiscalização, os termos
e condições do alegado empréstimo, não sendo crível que, ainda que se considere uma relação de
amizade especial entre os contratantes, que um empréstimo destinado a realização de
investimentos, como alegado, não envolva a remuneração financeira ao mutuante por meio de
juros. Logo, a manutenção do Acórdão quanto ao que foi decidido se impõe.
2) Créditos Banco Cruzeiro do Sul:
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
15
No recurso, o Recorrente argumenta que seis depósitos em espécie em sua conta
corrente no Banco Cruzeiro do Sul, totalizando R$ 326.300,00, foram erroneamente considerados
como rendimentos tributáveis pela fiscalização. Ele alega que esses valores não representam
rendimentos, mas sim compensações realizadas pelo banco para cobrir prejuízos resultantes de
operações financeiras realizadas sem seu conhecimento ou autorização, operações que ele afirma
ter mantido exclusivamente para negociações em ações, financiadas pelo próprio banco.
Principais argumentos e fatos apresentados pelo Recorrente incluem:
1. Ausência de Controle sobre as Operações: O Recorrente não monitorava
extratos bancários regularmente, consultando apenas o Informe de
Rendimentos anual, onde não constava variação que chamasse atenção.
2. Compensações pelo Banco: Ele descreve um padrão de operações realizadas
pelo Banco Cruzeiro do Sul, que incluía transferências entre contas e
aplicações de curto prazo que resultavam em prejuízos. Para neutralizar
essas perdas, o banco depositava os valores exatos dos déficits em sua
conta, como mostra o extrato bancário anexado.
3. Falta de Conhecimento e Autorização: O Recorrente afirma que o banco
realizava essas operações à sua revelia e esclarece que nunca as autorizou.
Ele argumenta que as operações não faziam sentido econômico para ele,
pois sempre resultavam em perdas e não geravam benefícios financeiros.
4. Denúncia Formal à Polícia Federal: Ao descobrir essas movimentações, o
Recorrente registrou uma queixa formal junto à Superintendência da Polícia
Federal, apontando práticas ilícitas realizadas pelo banco.
5. Impossibilidade de Documentação: O Recorrente ressalta que, como as
operações foram conduzidas pelo banco sem sua participação, ele não
possui documentação adicional para comprovar a natureza desses
depósitos. Alega também que, apesar de ser acionista minoritário do banco,
isso não lhe conferia poder decisório, e refuta a alegação de que poderia
obter provas adicionais devido a essa posição.
6. Impossibilidade de Prova Contrária: Invocando o art. 42 da Lei no
9.430/1996, o Recorrente argumenta que a legislação exige documentação
para comprovação de origem de recursos, mas defende que, em casos de
prova impossível, como o presente, onde ele desconhecia as transações,
deve-se aceitar evidências circunstanciais.
O Recorrente conclui que os depósitos questionados foram apenas reembolsos pelo
banco para compensar as operações feitas sem seu conhecimento e que, portanto, não
constituem rendimentos tributáveis. Ele solicita a revisão da decisão para que não seja exigido
IRPF sobre tais valores, por considerá-los compensações financeiras devidas e não rendimentos.
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
16
Quanto a isto o Acórdão assim se posicionou:
Dos Créditos no Banco Cruzeiro do Sul - Conta n.o 007683-3
Apesar de alegar que os quatro depósitos em questão teriam sido realizados pela
instituição bancária a sua revelia, o Interessado não apresenta prova alguma que
comprove esta alegação.(..)
Quanto à alegação de que a autoridade lançadora deveria ter solicitado
informações diretamente ao Banco Cruzeiro do Sul, pois seria um caso de prova
impossível, a mesma não procede, uma vez que, conforme explicitado
anteriormente neste voto, o ônus da prova da comprovação da origem cabia ao
Interessado.
Deve ser registrado que o Interessado ocupava uma posição de destaque no
Banco Cruzeiro do Sul. Em um comunicado ao mercado realizado por esta
instituição bancária, datado de 29 de abril de 2010 (ano-calendário em lide), o
Interessado é nominalmente citado como um dos acionistas vendedores de uma
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações (fl. 1264). Conclui-
se, assim, que ocupava uma posição de relevância dentro do banco, o que,
seguramente, facilitaria a obtenção de eventuais provas do alegado em sua
defesa. (..)
Diferentemente do caso dos fundos Equity e Platinum, os quatro depósitos
considerados como de origem não comprovada apresentam a rubrica "Depósito
em Dinheiro", o que não é suficiente por si só para a comprovação da natureza
destes valores. Assim, se tornou necessária a comprovação da origem para que se
definisse o tratamento tributário a ser dado a estes valores. Como a origem não
foi comprovada, aplicou-se a presunção legal de omissão de rendimentos por
depósitos bancários.
O fato é que o Interessado não logrou comprovar que a suposta compensação de
prejuízo em aplicações financeiras teria sido realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul
a sua revelia. A rubrica "Depósito em Dinheiro" indica que este crédito foi
realizado pelo próprio ou por um terceiro, mas não pela instituição financeira a
título de eventual reembolso, pois, neste caso, a rubrica deveria ser específica.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos dos quatro depósitos no valor total de R$ 260.300,00
Não há reparos a se fazer quanto a esta decisão.
Quanto aos demais depósitos bancários considerados de origem não comprovada,
verifica-se que não houve inovações por parte da defesa em relação ao que foi julgado quando da
apreciação da impugnação, e como há concordância do relator com os fundamentos da decisão
recorrida, adoto as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE
DEZEMBRO DE 2023, evidenciando o seguinte (Fl. 1274/1283):
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
17
-Dos Diversos Créditos no Citibank - Conta n.o 5209338-7
O Interessado questiona especificamente parte dos diversos créditos realizados
em sua conta corrente no Citibank que foram considerados pela autoridade
lançadora como de origem não comprovada (listagem de todos os créditos nas fls.
33/35).
A seguir estes créditos especificamente questionados serão tratados em grupos
de acordo com a argumentação apresentada.
..Aluguéis do Imóvel na Rua Oscarito
O Interessado defende que os depósitos em dinheiro de R$ 1.280,75, de
04/05/2010, e de R$ 1.281,62, de 23/07/2010, consistiriam de aluguéis e
reembolso de despesas (IPTU e conta telefônica) relativas ao imóvel de sua
propriedade localizado na Rua Oscarito em Jacarepaguá (Rio de Janeiro - RJ).
Segundo ele, o imóvel foi locado há muitos anos pelo seu falecido pai para o Sr.
Edwaldo Antunes Patury Monteiro, não dispondo de contrato de locação.
Complementa afirmando que o valor mensal do aluguel era de R$ 469,09, tendo
sido pagos os meses de fevereiro e março em 04/05/2010 (R$ 640,26 e R$ 640,49)
e de abril e maio em 23/07/2010 (R$ 641,60 e R$ 640,02).
A autoridade lançadora narra em seu Termo de Verificação Fiscal que o
Interessado comprovou a origem de diversos créditos relativos a recebimentos de
rendimentos de aluguel declarados na DIRPF/2010. Entretanto, documentação
alguma foi apresentada do imóvel localizado na Rua Oscarito, sendo que os
recibos de aluguel apresentados para os dois depósitos em questão foram
emitidos pelo próprio Interessado.
Para comprovar sua alegação na impugnação, o Interessado volta a apresentar os
mesmos recibos entregues no curso da ação fiscal (fls. 1105/1108). Como estes
documentos foram emitidos pelo próprio Interessado, eles não servem como
prova do alegado.
O Interessado deveria ter apresentado documentação adicional, seja o contrato
de locação ou documentos produzidos pelo locatário, de forma a afastar a
motivação apresentada pela autoridade lançadora.
Deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos dos dois
depósitos em questão, pela não comprovação satisfatória da origem.
.. Dividendos de Participação Societária SCP Estrada Fróes
O Interessado explica em sua impugnação que é sócio participante minoritário
(5%) da sociedade em conta de participação denominada Empreendimento
Estrada Fróes, que tem como sócia ostensiva a CMN Engenharia (contrato de fls.
1111/1130), sendo que seu investimento de R$ 370.717,00 se encontra declarado
na DIRPF/2011 (fl. 79). Com o suposto lucro apurado de R$ 2.490.000,00 pelo
empreendimento no ano-calendário 2010, teria feito jus ao recebimento da
parcela desse resultado equivalente a R$ 124.500,00. Este valor teria sido pago
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
18
através dos depósitos com registro de n.o 121, 124, 138, 149, 177, 180, 193, 213 e
226, que totalizam R$ 109.500,00, sendo o saldo de R$ 15.000,00 recebido em
espécie em dezembro de 2010.
Segundo a autoridade lançadora, o valor do empreendimento de R$ 370.717,00
não seria compatível com o montante dos dividendos distribuídos. Ressalta,
ainda, que o Interessado não declarou o recebimento destes supostos dividendos
em sua DIRPF/2011.
Em sede de impugnação, o Interessado comprova que ao menos três dos nove
depósitos em questão foram realizados pela CMN Engenharia, conforme
comprovantes de fls. 1138/1140. Apresenta, ainda, os seguintes documentos:
correspondência eletrônica, supostamente enviada por CMN Engenharia em
21/03/2011, atestando a distribuição de R$ 124.500,00 (fl. 1134); demonstração
do resultado do exercício do empreendimento Estrada Fróes (fls. 1135/1137);
documento
intitulado
"Declaração
Comprobatória
de
Percepção
de
Rendimentos", assinado pelo próprio e por um contador em 24/05/2013 (durante
o procedimento fiscal), atestando o recebimento de R$ 15.000,00 em dezembro
de 2010 a título de distribuição de lucros (fl. 1141).
(..), a CMN Engenharia somente comunicou a Receita Federal sobre eventuais
rendimentos recebidos pelo Interessado durante o curso do procedimento fiscal e
após a primeira intimação de 28/08/2012 (fls. 260 e seguintes) para comprovação
da origem destes depósitos, mas, mesmo assim, não confirmou o valor distribuído
a título de lucros e dividendos.
A análise dos documentos acima referidos revela que, de fato, o Interessado
logrou comprovar apenas que três dos nove depósitos em questão foram
realmente realizados por CMN Engenharia. Entretanto, a natureza tributária dos
valores depositados não está clara, pois as seguintes inconsistências prejudicam a
formação de convicção em favor do Interessado neste ponto:
a) como apenas três créditos, totalizando R$ 83.000,00, foram comprovados
como tendo sido depositados por CMN Engenharia, não é possível vincular a
suposta distribuição de lucros de R$ 124.500,00 com os nove depósitos listados
pelo Interessado no valor total de R$ 109.500,00, por total incompatibilidade de
valores;
b) se a CMN Engenharia possui os comprovantes bancários de três depósitos
realizados, deveria poder ao menos comprovar a titularidade dos demais seis
créditos listados;
c) o Interessado não declarou em sua DIRPF/2011 o recebimento de dividendos
da CMN Engenharia, o que diminui a verossimilhança dos fatos narrados; e
d) a informação para a Receita Federal sobre os rendimentos em questão foi
transmitida pela CMN Engenharia apenas após a intimação do Interessado para a
comprovação da origem dos depósitos, quando o mesmo já se encontrava sob
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
19
procedimento fiscal, e não discrimina o valor distribuído a título de lucros e
dividendos.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos dos nove depósitos em questão, pela não comprovação satisfatória
da origem ou da natureza tributária dos valores.
.. Restituição de Empréstimos a Familiares e Amigos
O Interessado alega que os créditos com os registros n.o 119, 123, 131, 133, 135,
136, 153, 171, 179, 199, 208 e 222 correspondem à devolução de empréstimos,
sem juros, supostamente concedidos por ele sempre com a entrega de recursos
em espécie, com contratação verbal, no próprio ano-calendário 2010 a cinco
pessoas de sua relação pessoal.
Para comprovar o alegado, o Interessado apresenta as declarações de
fls.1142/1149, assinadas pelos supostos mutuários. Ele lista, ainda, valores
sacados em dinheiro de sua conta corrente para comprovar a disponibilidade do
erário.
Como bem afirma a autoridade lançadora, as declarações isoladas firmadas pelos
supostos mutuários não comprovam a existência dos alegados mútuos e a origem
dos créditos identificados. Apesar de intimado a apresentar o comprovante dos
depósitos feito pelos mutuários, estes documentos não foram apresentados.
O Interessado cita em sua impugnação que teria em sua posse cinco
comprovantes destes depósitos supostamente realizados pelos mutuários, mas
afirma que iria solicitar a anexação dos mesmos aos autos quando conseguisse os
demais documentos.
Entretanto, até o momento deste julgamento, documento algum foi anexado.
Deve ser ressaltada neste voto a peculiaridade do alegado mútuo para Júlia Otero.
Por se tratar de filha do Interessado, a simples comprovação da mesma como
depositária do crédito já seria suficiente para afastar a presunção legal de omissão
de rendimentos neste caso, em virtude de ambos pertencerem à mesma entidade
familiar. Entretanto, nem esta simples comprovação foi realizada no presente
processo.
Em relação aos demais mutuários, além da identificação do responsável pelos
depósitos, seria necessário comprovar, ainda, a natureza dos valores creditados.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos dos doze depósitos em questão, pela não comprovação satisfatória
da origem ou da natureza tributária dos valores.
e) Restituição de Empréstimo de Ações Petrobrás
O Interessado alega que os créditos com os registros n.o 150, 157, 182 e 214
foram realizados pelo Sr. Luis Felippe Índio da Costa (CPF n.o 006.034.067-34).
Segundo ele, em 11/11/1985, o seu pai, já falecido e na qualidade de mutuante,
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
20
celebrou um contrato de empréstimo, sem juros, com o Sr. Luis Felippe Índio da
Costa (mutuário) de ações da Petrobrás. Apesar de não possuir o contrato
original, o Interessado apresenta na fl. 1225 uma confissão de dívida assinada
pelo Sr. Luis Felippe Índio da Costa, em 30/09/1994, na qual este último
reconhece um saldo de dívida em ações, se comprometendo a pagar
mensalmente o equivalente a USD 15.000,00. Tendo sucedido seu pai neste
crédito, ele declarou este direito em suas DIRPF, sendo o saldo credor de R$
849.422,40 em 31/12/2009 e de R$ 725.075,00 em 31/12/2010.
A autoridade lançadora não considerou suficiente apenas este documento de fl.
1225 para comprovar a origem, pois sequer foi comprovada a identidade da
pessoa responsável pelos quatro depósitos.
O Interessado afirma que os comprovantes de depósitos em nome do Sr.Luis
Felippe Índio da Costa teriam sido apresentados em anexo à impugnação, mas os
mesmos não constam dos autos deste processo. Assim, permanece sem
comprovação a identificação do responsável por estes quatro créditos.
A confissão de dívida de fl. 1225, por si só, também não comprova a alegada
natureza dos depósitos como amortização de empréstimo e devolução de
dividendos.
Isto porque este documento foi assinado dezesseis anos antes do período em
análise neste julgamento (2010), além dos depósitos de R$ 86.090,84, R$
35.530,00, R$ 35.020,00 e R$ 23.443,00, não guardarem relação de valores com o
pagamento mensal estipulado na confissão de USD 15.000,00 (valor médio
convertido aproximado de R$ 25.000,00 em 2010).
Deve ser ressaltado, ainda, que o Sr. Luis Felippe Índio da Costa é a mesma
pessoa citada no termo de interrogatório da Polícia Federal de fls. 1091, ocorrido
em 14/11/2012. O Interessado foi interrogado neste inquérito sobre a sua
participação e a do Sr.Luis Felippe Índio da Costa em manipulação de ações do
Banco Cruzeiro do Sul.
Outra relação entre o Interessado e o Sr. Luis Felippe Índio da Costa é o
comunicado ao mercado realizado pelo Banco Cruzeiro do Sul, datado de 29 de
abril de 2010(ano-calendário em lide). Neste comunicado, o Interessado e o Sr.
Luis Felippe Índio da Costa são nominalmente citados como acionistas vendedores
de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações (fl. 1264).
Os dois parágrafos acima revelam que a relação entre o Interessado e o Sr. Luis
Felippe Índio da Costa não se resume apenas à confissão de dívida de fl. 1225,
sendo justificada, assim, a apresentação de documentação adicional para
comprovar a natureza dos quatro créditos realizados em conta do Citibank.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos dos quatro depósitos em questão, pela não comprovação
satisfatória da origem ou da natureza tributária dos valores.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
21
f) Crédito São Martinho
O Interessado alega que os créditos com registro n.o 186 e 187 seriam referentes
à venda de cana de açúcar produzida na Fazenda Queluz, de sua propriedade,
com base em contrato particular de compra e venda de fls. 1243/1249, assinado
pelo próprio e seus dependentes com São Martinho S.A.. Os comprovantes dos
depósitos feitos pela pessoa jurídica citada se encontram nas fls. 1254/1255.
Conforme afirmado anteriormente neste voto, faz parte do procedimento de
verificação de depósitos bancários não apenas a mera identificação do
responsável em si pelos créditos, mas também, complementarmente, a
verificação se tais valores correspondem a rendimentos tributáveis e, em caso
positivo, se foram devidamente declarados como tais na DIRPF.
Apesar de comprovado que a pessoa jurídica São Martinho realmente foi a
responsável pelos depósitos e ser verossímil que os mesmos são referentes à
venda de cana de açúcar, deve ser analisada também a natureza tributária dos
valores depositados. Por se tratar de venda de cana de açúcar, os depósitos em
questão ficam caracterizados como receita de atividade rural do Interessado.
Entretanto, o mesmo não declarou valor algum a título de receita bruta de
atividade rural na DIRPF/2011 (fl. 90), não apurando o devido resultado desta
atividade. Assim, conclui-se que os dois depósitos de registro n.o 186 e 187 não
foram devidamente declarados na DIRPF/2011, estando materializada, portanto, a
presunção legal de omissão de rendimentos neste caso.
g) Resgate de Plano Itaú Vida
O Interessado alega que o depósito de R$ 2.731,41 (registro n.o 188), de
08/09/2010, consistiria em resgate de aplicação de sua dependente Fátima Otero
junto ao Plano Itaú Vida e Resgate. Ele afirma, ainda, que solicitou à instituição o
respectivo comprovante, mas ainda não o recebeu.
Documento comprobatório algum deste crédito foi anexado aos autos deste
processo até o momento do julgamento. Assim, por falta de comprovação da
origem, deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos neste
caso.
h) Restituição de Mútuo (Carlos Ernnany) e Reembolso de Despesas Médicas
O Interessado alega que o crédito de R$ 1.850,00 (registro n.o 136), de
26/03/2010, corresponde à restituição de dois valores:
I) um de R$ 1.650,00, correspondente à quitação integral de mútuo sem juros que
havia sido concedido no mesmo ano-calendário de 2010 ao Sr. Carlos Ernnany; e
II) outro de R$ 200,00, referente a reembolso de despesas médicas pago pelo
plano Bradesco Saúde, conforme cheque de fl. 1256.
Inicialmente deve ser registrado que o extrato do Citibank na fl. 140 não permite
confirmar que o depósito em cheque de R$ 1.850,00 realmente se refere a dois
depósitos distintos como afirma o Interessado.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.522 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731042/2013-49
22
Em segundo lugar, não consta dos autos comprovação do depósito supostamente
realizado pelo Sr. Carlos Ernnany, mas apenas do cheque de Bradesco Saúde (R$
200,00), que é datado de 16/03/2010. Assim, não é possível verificar a alegação
do Interessado de que o crédito em questão realmente se refere a dois depósitos
distintos.
Com base no acima exposto, por falta de comprovação da origem, deve ser
mantida a presunção legal de omissão de rendimentos deste depósito bancário.
Dos Créditos no Unibanco (Fátima Otero) - Conta n.o 107250-5
O Interessado afirma que o crédito de R$ 20.000,00 recebido por sua dependente
Fátima Otero em 24/02/2010 seria referente ao preço pela venda de um quadro
ao Sr. Licínio dos Santos. O extrato do Unibanco de fl. 251 aponta o Sr. Licínio dos
Santos como o responsável pela transferência.
Entretanto, apesar de identificado o responsável pelo crédito, não há
comprovação alguma da natureza da operação. O Interessado apenas alega que o
depósito foi motivado pela venda de um quadro, mas não apresenta
documentação comprobatória desta alegação. Conforme afirmado anteriormente
neste voto, as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Ainda sobre a conta corrente de sua dependente no Unibanco, o Interessado
defende que o crédito no valor de R$ 15.000,00, de 09/04/2010, seria referente a
depósito em espécie realizado por ele próprio para reembolso de despesas
pessoais e relativas à manutenção da residência do casal. Entretanto, mais uma
vez, não é apresentado documento comprobatório algum que suporte esta
alegação.
Com base no acima exposto, deve ser mantida a presunção legal de omissão de
rendimentos dos dois depósitos em questão, pela não comprovação satisfatória
da origem(..)
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, nego PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1485
DF CARF MF
Original